Tribunal: TJSP
Processo: 1012842-24.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RASTREAMENTO DE VEÍCULO – Sentença de improcedência – APELO DO AUTOR – Inadmissibilidade do pedido de reforma – Serviços que foram prestados, ainda que sem sucesso na localização do bem – Obrigação de meio – Hipótese em que, ademais, o motociclo foi estacionado na via pública, a despeito da existência de estacionamentos fechados disponíveis nas imediações – Inexatidão da

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RASTREAMENTO DE VEÍCULO – Sentença de improcedência – APELO DO AUTOR – Inadmissibilidade do pedido de reforma – Serviços que foram prestados, ainda que sem sucesso na localização do bem – Obrigação de meio – Hipótese em que, ademais, o motociclo foi estacionado na via pública, a despeito da existência de estacionamentos fechados disponíveis nas imediações – Inexatidão da declaração. Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.